Tribunal: TJSP
Processo: 1054332-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 1022 do CPC – Inadequação do recurso processual eleito para expressar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 1022 do CPC – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Requerimento de prequestionamento de dispositivos legais – Desnecessidade de citação numérica de todos os dispositivos legais, bastando a efetiva solução da controvérsia – Jurisprudência pacífica do STJ – Embargos conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054332-71.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RMR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054332-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12186
2
VOTO No 12186
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1054332-71.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: RMR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de
outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria
já decidida Impossibilidade Expediente recursal
concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a
depurar, portanto, eventuais vícios de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material do julgado, nos
termos do art. 1022 do CPC Inadequação do recurso
processual eleito para expressar irresignação

Requerimento de prequestionamento de dispositivos
legais Desnecessidade de citação numérica de todos
os dispositivos legais, bastando a efetiva solução da
controvérsia
Jurisprudência pacífica do STJ

Embargos conhecidos e não acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por RMR
COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA em relação ao acórdão (fls.
346/357), ao argumento de existência de erro material, na medida em que se deveria ter
reconhecido a procedência total da sua pretensão. Prequestiona dispositivos normativos.
Pretende, assim, o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório. DECIDO.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
pois
tempestivamente opostos. Porém, é caso de rejeitá-los “in totum”.
Não se divisa qualquer vício no julgado hostilizado (fls.
346/357), constatando-se, com clareza, os fundamentos que apoiaram o reconhecimento
do parcial provimento do recurso de apelação.
No mais, segue-se que o v. acórdão explicitou, de forma
clara, os motivos de convencimento do órgão julgador, de modo que a pretensão da
embargante é rediscutir a forma de aplicação do Direito, desnaturando, por conseguinte,
a função precípua dos Embargos de Declaração instrumento voltado à integração do
julgado diante de eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Trata-se, pois, de oposição de embargos de declaração com finalidade
deliberadamente infringente, consubstanciando, por conseguinte, expediente recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054332-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12186
3
inadequado para expressar irresignação com o resultado do julgado.
No que concerne à pretensão de prequestionamento, é de
se anotar a desnecessidade de citar numericamente todos os dispositivos legais nos
quais o julgado se esteia, bastando, para tanto, que as questões submetidas à análise
sejam efetivamente decididas. Saca-se, pois, a conclusão de que a decisão judicial, ao
dar tratamento específico à matéria sub judice, é suficiente para os fins de
prequestionamento, exsurgindo a desnecessidade de abordar, isoladamente, todos os
dispositivos legais ao julgado pertinentes.
Corrobora o exposto, o aresto do STJ: “EMBARGOS E
DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. II Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos
declaratórios rejeitados” (EDcl no RMS 18205/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
j. 18/04/2006)(grifo meu).
A propósito, também já se cristalizou no STJ a orientação
de que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de
declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios
discriminados no art. 1022 do CPC, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: STJ,
EAREsp no 651.076-RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 20/03/2006; e STJ,
AgRg no REsp no 324.158-SP, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
de 12/12/2005.
Não há, pois, qualquer irregularidade que deva ser sanada,
porquanto o v. acórdão abordou toda a matéria devolvida pela apelação, bem aplicando
a respectiva legislação de regência.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de
declaração e, ato contínuo, pela sua integral rejeição, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator